Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701150-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimado a se manifestar sobre os documentos apresentados (ID 41250476), o Distrito Federal registrou a necessidade de complementação do depósito, para que sejam incluídos os valores atinentes aos consectários legais (ID 41310302). Lastreou-se na manifestação de ID 41310303, emanada da Secretaria de Fazenda (Núcleo de Gestão do Comércio eletrônico - NGCEL). Ocorre que a manifestação da Administração Tributária (ID 41310303) traz, aparentemente, informações absolutamente desconexas com o objeto da presente demanda. A documentação carreada aos autos com o propósito de demonstrar a realização de depósitos judiciais refere-se a eventos e transações ocorridas em 2022 – e não em 2017, como indicado no documento emanado do Fisco. Ademais, chama a atenção o fato de que o valor dos depósitos realizados está em consonância com as guias de apuração do ICMS devido, expedidas no mesmo dos depósitos. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) apresentar esclarecimentos sobre os pontos acima elencados; e b) em última oportunidade, se manifestar sobre os demais depósitos realizados até o presente momento, cujos comprovantes foram acostados aos autos. Às impetrantes, retoma-se o alerta de que, não obstante autorizado depósito judicial de valores concernentes a períodos subsequentes, a adequada escrituração de tais operações nos livros fiscais é medida de concretização de celeridade e cooperação, pois torna prescindível a renovação de pedidos com o mesmo objeto. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator